Tribunal: TJBA
Processo: 8031859-48.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031859-48.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JUVENAL PEREIRA TELES Advogado(s): MARCIO MEDEIROS BASTOS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS AGRAVADO: LIVIA CRISTINA CAMERA ARAGAO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO ANTES DO JULGAMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA ANULAR O JULGAMENTO E HOMOLOGAR O PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Juvenal Pereira Teles contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixara alimentos provisórios no valor de R$ 5.000,00 e 50% das despesas médicas, em favor dos filhos menores. O embargante alega omissão no julgado, por ausência de apreciação do pedido de desistência do recurso, protocolado anteriormente à sessão de julgamento, em razão de perda superveniente do objeto recursal, decorrente da revogação das medidas protetivas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão que deixou de apreciar pedido de desistência do recurso, formulado antes da sessão de julgamento, e se tal omissão compromete a validade do julgamento, ensejando acolhimento dos embargos com efeitos modificativos. III. RAZÕES DE DECIDIR O pedido de desistência do recurso, formalizado antes do julgamento, está previsto no art. 998 do CPC, que autoriza o recorrente a desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente de anuência da parte contrária. A omissão quanto à análise de pedido de desistência protocolado antes do julgamento caracteriza vício sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, por se tratar de questão processual relevante que impede o julgamento do mérito recursal. O reconhecimento da desistência recursal impõe a nulidade do julgamento e a HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA RECURSAL, conforme art. 485, VIII, do CPC, devendo os efeitos modificativos ser admitidos para correção da omissão. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031859-48.2021.8.05.0000, em que figuram como apelante JUVENAL PEREIRA TELES e como apelada LIVIA CRISTINA CAMERA ARAGAO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça